Tribunal: TJMT
Processo: 1036895-41.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036895-41.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IOLANDA MARINA DA SILVA - CPF: 173.403.811-04 (EMBARGANTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – OCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - CABIMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2 - Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
IOLANDA MARINA DA SILVA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos interpostos por
Iolanda Marina da Silva
em face do acórdão proferido nos Embargos de Declaração, nº
1036895-41.2017.811.0041,

que,

acolheu os embargos, para sanar a omissão apontada,

sem efeito modificativo do julgado, a fim de inverter os ônus da sucumbência fixados no primeiro grau, imputando-os a ora embargada, mantendo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

Alega a embargante que, o acórdão não merece prosperar, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita deferida em primeiro grau e confirmada na sentença, ante a garantia de extensão de tal benefício.

Requer, portanto, manifestação acerca do pleito de gratuidade de justiça, já concedida, reformando o decisum impugnado.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 108528969.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Iolanda Marina da Silva
em face do acórdão proferido nos autos de
Embargos de Declaração, nº 1036895-41.2017.811.0041,

que,

acolheu os embargos, para sanar a omissão apontada,

sem efeito modificativo do julgado, a fim de inverter os ônus da sucumbência fixados no primeiro grau, imputando-os a ora embargada, mantendo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

Requer, a embargante manifestação acerca da justiça gratuidade já concedida, para reformar o decisum impugnado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que,
por unanimidade, acolheu os embargos,
sem efeito modificativo do julgado, a fim de inverter os ônus da sucumbência fixados no primeiro grau, imputando-os a ora embargada, mantendo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento
),
restando assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA –
OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 -
Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais.

Em suas razões, a embargante
alega omissão na decisão proferida nos embargos ao (ID. 103407457), no tocante à suspensão da exigibilidade da obrigação, inversão do ônus de sucumbência, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Com efeito, ao acolher os embargos, a decisão condenou a embargada Iolanda Marina da Silva, ora embargante, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Após análise detida no caso dos autos, tenho que os Embargos devem ser acolhidos parcialmente, em razão de que não houve manifestação no Acórdão, disponível ao (ID n. 103407457), no tocante à suspensão da obrigação, em razão da concessão da justiça gratuita à embargante.

Desse modo, a
o acolher os embargos opostos pelo ora embargado,
sem efeito modificativo do julgado, a fim de inverter os ônus de sucumbência fixados no primeiro grau, imputando-os a ora embargada, mantendo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento),
deixou o v. acórdão de consignar que tal obrigação fica suspensa enquanto durar a situação de pobreza pelo prazo prescricional de até 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98 § 3º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRAUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – EXPRESSA CONTRATAÇÃO – POSSIBILIDADE – COMISSÃODE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE -
AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE (BANCO) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE (CONSUMIDOR) CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É lícita a capitalização mensal dos juros nos contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36 de 2001, desde que contratada. A ausência de previsão contratual impede a cobrança da comissão de permanência.
É devida a condenação do vencido beneficiário de assistência judiciária ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.

(TJ-MT - APL: 00225531820128110041 35663/2013, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 2/7/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 7/7/2014)

REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE EWBANCK DA CÂMARA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - CONDIÇÕES INSALUBRES COMPROVADAS POR PERÍCIA JUDICIAL - GRAU ESTABELECIDO PELO EXPERT - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº. 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960/09 - INCONSTITUCIONALIDADE - [...]
BENEFÍCIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - CABIMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

1- Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, foi especificamente impugnado o fundamento da decisão atacada. [...]

5- Comprovado nos autos que o Município realiza o pagamento do salário-família ao autor, em conformidade com o Estatuto dos Servidores Municipais, é improcedente o pedido de pagamento da verba.

6-
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas des pesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ficando as obrigações, tão somente, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC/2015
. [...]

(TJ-MG - AC: 10607080447107002 Santos Dumont, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 16/10/2018, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2018)

Portanto, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios, ficando as obrigações, tão somente, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC/2015.

Diante do exposto,
Acolho em parte
, os Embargos Declaração, tão somente para sanar a omissão, em razão da concessão da justiça gratuita à Embargante, a fim de constar que as
obrigações, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC/2015, integrando-a ao
acordão embargado,
sem atribuir a eles, contudo, qualquer efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022